Tribunal: TJES
Processo: 0000005-52.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000005-52.2017.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILSON VIEIRA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000005-52.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON VIEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EMERSON DA COSTA LINHARES - ES8988-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1.

Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

11 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000005-52.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON VIEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EMERSON DA COSTA LINHARES - ES8988-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) Emerge-se do Inquérito Policial, que serve de base a presente Denúncia, que no dia 07 de janeiro de 2017, por volta das 08 hrs26 min, na Rodovia ES 490, no distrito de Garrafo, neste município, o denunciado WILSON VIEIRA FILHO, agindo de forma livre. conduzia seu veículo Hyundai HB20, placa PPL 9634, com capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de bebida alcoólica, conforme Teste do Etilômetro presente às fls. 15.

Não obstante, nas condições supracitadas, WILSON, agindo com imprudência, praticou lesões corporais a bordo de veículo automotor. Conforme apurado, enquanto o denunciado dirigia embriagado seu carro, veio a encostar na motocicleta conduzida por ALEX FEU QUARESMA, que perdeu o equilíbrio, e colidiu com outro veículo que trafegava na contramão de direção, causando-lhe as lesões descritas no BAU presente às fls. 55 e no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 29. Ressalta-se que WILSON NÃO prestou socorro à vítima, sendo encontrado por Policiais Militares um pouco à frente do local do ocorrido, para trocar o pneu de seu automóvel.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto nos artigos 306, §1º c/c artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme relatado, a defesa sustenta que inexistem provas suficientes acerca da autoria do apelante, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se amplamente demonstradas através do boletim unificado (fls. 17/18), exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (fls. 19), relatório final de inquérito policial (fls. 54/56), Ficha de boletim de atendimento de urgência (fls. 99/99v) e laudo de exame de lesões corporais (fls. 112).

Somados a isso, os depoimentos prestados comprovam de maneira inquestionável a autoria delitiva:

PMES RICARDO GOMES PEREIRA, FASE POLICIAL, FLS. 07: Que estava de serviço no posto pré Paineiras, quando foi acionado pelo CIODES para verificar um acidente na rodovia ES 490, na altura de KM 11, na localidade de garrafão; chegando ao local se deparou com um veículo motocicleta bis de cor vermelha, de placa MSQ 0089, no qual o motociclista estava caído na pista, devido a uma colisão com um veículo HB20 branco, placa PPM2312; que na bis estava o condutor e o carona de nome Janderson Gaspar; que no local tomou ciência que quem teria dado causa ao acidente era Wilson Vieira Filho, proprietário do veículo HB20 de placa PPL9634, de cor marrom; que o veículo HB20 marrom teria invadido a contramão de direção e esbarrado na motocicleta, que veio a se desequilibrar e colidir com o HB20 branco de placa PPM2312, de propriedade de Romildo Ribeiro; que o condutor do HB20 marrom, Wilson, foi quem ocasionou o acidente e evadiu-se do local, vindo a parar mais a frente para trocar o pneu, momento em que a guarnição chegou e verificou que o condutor estava apresentando sinais de embriaguez, conforme ocorrência e teste de etilômetro; que a guarnição conduziu o senhor Wilson para delegacia; que a vítima da motocicleta, o Sr. Alex Alfeu, sofreu algumas escoriações no corpo, sendo socorrido pela ambulância de resgate para o hospital Santa Helena, em Itapemirim/ES; que o HB20 branco, de propriedade de Romildo, parou e prestou todo auxílio a vítima Alex; que após o ocorrido, se dirigiu para delegacia para apresentar a ocorrência a autoridade policial.

VÍTIMA: JANDERSON GASPAR, EM JUÍZO, FLS. 09: Que estava vindo na carona da motocicleta de seu amigo Alex, quando um carro invadiu a sua pista de direção e esbarrou na moto; que a moto perdeu o controle e foi para pista contrária, onde colidiu com um outro carro que vinha vindo, um HB20 branco; que o HB20 branco parou e prestou todo auxílio, porém o carro que deu origem ao acidente não parou e evadiu-se do local; que posteriormente soube que se tratava de um HB20 de cor marrom, dirigindo por Wilson Vieira Filho e que aparentava estar com sinais de embriaguez; que tudo se deu de forma rápida; que logo a ambulância chegou e socorreu seu amigo Alex; que não saiu lesionado, e por essa razão não deseja ser submetido a exame de lesão.

Cumpre ressaltar que a vítima, em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante a fase policial e, ainda, apresentou fotografia do acidente ocasionado pelo apelante.

O acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou os fatos a ele imputados. Em juízo se limitou a dizer que não se recordava dos fatos, embora tenha confirmado que na ocasião ingeriu bebida alcoólica.

Assim, verifico que as provas colhidas durante a instrução criminal demonstraram de maneira cristalina a veracidade dos fatos narrados na denúncia, razão pela qual não há que se falar em absolvição.

Mais adiante a defesa almeja a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no que não verifico interesse recursal eis que o magistrado realizou a almejada substituição na r. sentença.

Por derradeiro, quanto ao pedido de gratuidade de justiça novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear a isenção do pagamento em sede de execução penal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

11 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)